Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706916-80.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE MATHEUS DA SILVA RIBEIRO, T. V. R. R., MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MATHEUS DA SILVA RIBEIRO APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, DISTRITO FEDERAL, MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, T. V. R. R., JOSE MATHEUS DA SILVA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MATHEUS DA SILVA RIBEIRO D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator